Tribunal: STF
Processo: SS 5413
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA DE ORIGEM. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PREJUDICADO. 
    Decisão: Trata-se de incidente de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de São José do Rio Preto/SP, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 22149926-26.2020.8.26.0000, interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência nos autos do Mandado de Segurança nº 1021829-43.2020.8.26.0576, impetrado por BARBEARIA ROCK CLUBE LTDA – ME. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Verifica-se a ocorrência de circunstância capaz de gerar a prejudicialidade do presente incidente de contracautela, a saber, o trânsito em julgado do mandado de segurança de origem. 
    Como é sabido, a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    Não é por outra razão que o art. 4º, §9º, da Lei 8.437/92 traz dispositivo expresso no sentido de que a suspensão eventualmente concedida deve viger até o trânsito em julgado do processo de origem. 
    In casu, consulta ao andamento do Mandado de Segurança nº 1021829-43.2020.8.26.0576 junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo revela ter havido a denegação da ordem pleiteada e, dada a não interposição de apelação contra a sentença proferida, o trânsito em julgado desta decisão. 
    Haja vista o trânsito em julgado do processo no qual foi prolatada a decisão cujos efeitos se pretendia suspender, resta prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada. 
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, revogando a medida liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 932, II, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente